Tribunal: TJBA
Processo: 0000485-63.2014.8.05.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0000485-63.2014.8.05.0076 – Comarca de Entre Rios/BA

Recorrente: Rodrigo Santos de Almeida

Advogado: Dr. Amesson José dos Santos de Jesus (OAB/BA: 41.447)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Rodrigo Pereira Anjo Coutinho

Origem: Vara Criminal da Comarca de Entre Rios

Procuradora de Justiça: Dra. Laís Teles Ferreira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. VIABILIDADE DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INALBERGAMENTO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PEDIDOS SUCESSIVOS DE DESPRONÚNCIA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO POPULAR. EXAME PERICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. PROVA IRREPETÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA DE FORMA EXAURIENTE NO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPERATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rodrigo Santos de Almeida, representado por advogado constituído, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121,
caput
, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ante a certidão de óbito acostada ao ID. 93253595, foi declarada a extinção da punibilidade do corréu Tiago de Jesus, prosseguindo o feito tão somente em relação a Rodrigo Santos de Almeida (ID. 93253600).

II –

Narra a exordial acusatória,
in verbis
(Id. 93253174)
:
“De acordo com os elementos de informação contidos nos autos do IP, em meados do mês de junho de 2012, o acusado TIAGO DE JESUS, de 97 anos de idade, discutiu com Jeremias Borges dos Santos Filho, por ciúmes de uma adolescente chamada Juliana da Silva, conhecida como "Bidoia", a qual já se relacionara com Jeremias e estava tendo um relacionamento amoroso extraconjugal com TIAGO. Consta ainda, que algum tempo após esta discussão, Jeremias teria arremessou um pedra na direção de TIAGO, não conseguindo atingi-lo; ao tomar conhecimento de tal fato, o acusado RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA, vulgo "IGOR", qual é neto de TIAGO, resolveu "tirar satisfação" com Jeremias, tendo estes se desentendido, oportunidade em que "IGOR" ameaçou matá-lo. A mando do seu avô TIAGO e cumprindo a ameaça feita, no dia 07 de julho de 2012, por volta de 01:00 hora da madrugada, "IGOR", portando uma arma de fogo, tipo revólver (cal. 32), desferiu tiros em Jeremias, que veio a óbito quatro dias depois, em 1ecorrêndia de hemorragia aguda, causada pelos projéteis (ct laudo necroscópico de fls. 28/30). Ante o exposto, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA e TIAGO DE JESUS encontram-se incursos nas cominações do artigo 121, caput, do Código Penal, razão pela qual opina o Ministério Público pela deflagração de processo criminal e a citação dos denunciados para apresentarem respostas preliminares aos termos da presente peça incoativa, bem como requer a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, das eventualmente indicadas pela defesa, interrogatório dos acusados e, ao final, que sejam estes pronunciados, submetendo-os a julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri”
(sic).

III – Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 93253619), arguindo a Defesa, nas razões recursais (ID. 93253619), as preliminares de inépcia da denúncia, por ausência de descrição pormenorizada e específica da conduta supostamente praticada pelo réu, e nulidade da decisão de pronúncia, reputando-a deficiente e assentada em elementos informativos frágeis. No mérito, postula a despronúncia, sob a alegativa de insuficiência de indícios da autoria delitiva, destacando que o
decisio
impugnado se lastreia apenas em testemunhos indiretos, de “ouvir dizer”, sendo inaplicável o princípio
“in dubio pro societate”
ao caso em comento. Pleiteia, caso não seja este o entendimento, pela absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 415, IV, do CPP, baseando-se na excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro. Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, requer seja o recorrente impronunciado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, haja vista a inocorrência de elementos mínimos de autoria. Subsidiariamente, sustentando a inexistência de “
animus necandi”
, pleiteou a desclassificação para crime diverso da competência do Júri Popular.

IV –
Não merece prosperar a preliminar de inépcia da denúncia, ante evidente preclusão e o preenchimento dos pressupostos legais para recebimento da exordial, bem como pela superveniência da decisão de pronúncia.
Entende-se que a peça acusatória deve ser recebida quando atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias e a qualificação do acusado, de modo a viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Insta ressaltar, nessa esteira, que a exordial retromencionada

narrou adequadamente os fatos imputados a Rodrigo Santos de Almeida, permitindo-lhe o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, notadamente quando destacou que ele, vulgo “Igor”, a mando do seu avô (Tiago), no dia 07 de julho de 2012, por volta de 01h00 da madrugada, portando uma arma de fogo (tipo revólver cal. 32), desferiu disparos em Jeremias, que veio a óbito quatro dias depois.
Ademais, a alegação de inaptidão deve ser suscitada em momento oportuno, por ocasião da resposta à acusação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu na defesa apresentada ao Id. 93253583.
Pelo quanto expendido, considera-se superada a referida tese, sobretudo com a superveniência da decisão de pronúncia, visto que esta encerra um juízo de admissibilidade da acusação que ultrapassa a análise meramente formal da inicial acusatória, tornando preclusa a discussão sobre eventuais vícios de narração fática.
(STJ - AgRg no AREsp: 1238417 RJ 2018/0014013-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019). (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 00470044520188060071 Crato, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT . 252/2025, Data de Julgamento: 02/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2025).

V –
A arguição de nulidade da decisão, com a afirmativa de deficiência na fundamentação e lastro exclusivo em testemunhos “de ouvir dizer”, se confunde com o mérito recursal e será conjuntamente analisada.
Por conseguinte, como se demonstrará adiante, as teses defensivas acerca de despronúncia, absolvição sumária e desclassificação não merecem acolhimento.

VI - Sabe-se que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o réu.
Prevê o art. 415 do referido diploma legal que o Juiz poderá absolver sumariamente o denunciado, quando
: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP).

VII - Por sua vez, para que se admitisse o pleito de absolvição sumária, a prova dos autos deveria apontar, nesta fase processual, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que o acusado não foi o autor ou partícipe do delito, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. A própria redação do inciso II do art. 415 do CPP conduz à conclusão de que tal hipótese deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida a respeito da autoria do crime, o que não ocorre no caso vertente.
Na situação sob exame, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos no caderno processual, em especial, o Laudo de Exame Cadavérico (ID. 93253175 – Pág. 29), atestando que a vítima Jeremias Borges dos Santos faleceu de hemorragia aguda consequente de transfixação toracoabdominal por projétil de arma de fogo; o Laudo de Exame Balístico (ID. 93253175 – Págs. 23/24), constatando que o objeto extraído do cadáver faz parte da munição de calibre nominal

“ponto trinta e dois Smith & Wesson Long”
, usada normalmente em revólver; bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial (ID. 93253607 e PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP.

VIII - Transcreve-se trecho das declarações da genitora do Réu mencionada na decisão impugnada (ID. 93253607):
“
Iracema Conceição Almeida Santos (mãe do réu Rodrigo)
: que o réu TIAGO (pai da depoente), é falecido; que o réu RODRIGO encontra-se preso no estado de Minas Gerais;
que

confirma o quanto alegado na inicial acusatória acerca de desentendimento entre o réu Tiago e a vítima decorrente de ciúmes de Juliana da Silva
, adolescente à época dos fatos, o que teria levado Jeremias, a vítima, a, em certa ocasião, arremessar uma pedra na direção de Tiago, sem conseguir, entretanto, atingi-lo.
Disse que isso teria levado Rodrigo, neto de Tiago, a “tirar satisfação” com Jeremias;
que a vítima, Jeremias, chegou a ameaçar o réu Tiago de agressão física e de morte; que Jeremias era namorado da adolescente Juliana, que também se relacionava com o réu Tiago;
que ouviu de familiares da vítima que os disparos de arma de fogo que acarretaram a morte de Jeremias foram efetuados por Rodrigo; que ouviu do próprio Rodrigo que foi ele quem efetuou os disparos de arma de fogo que acarretaram a morte de Jeremias em defesa de Tiago, de quem é neto e que estava, no momento, em discussão com o Jeremias
”.
Verifica-se que o relato da referida testemunha, arrolada pelo Ministério Público, é coeso e consistente com as declarações prestadas por ela em sede policial, à época dos fatos, em que pese a falibilidade da memória e o longo decurso temporal, oportunidade aquela em que Iracema Conceição Almeida dos Santos, genitora do acusado, aduziu:

“Que Igor [Rodrigo] ficou sabendo que Dica [Jeremias] estava falando na Rua que iria matar Tiago; que a declarante foi informada que, no dia 07/07/12, Rodrigo foi até um Bar na Baixinha, onde Dica estava, daí os mesmos conversaram, sobre o ocorrido chegando a um entendimento, daí Igor saiu do Bar, retornando em seguida, momento em que viu Dica colocando a mão na cintura parecendo que iria pegar uma arma, daí Igor atirou contra Dica e depois fugiu da Cidade”
(ID. 93253175 – Págs. 15/16).
Apesar das alegações defensivas acerca dos indícios de autoria, vê-se que os elementos informativos coligidos no inquérito policial guardam amparo nas declarações das testemunhas do rol da acusação ouvidas em contraditório judicial
.

Verifica-se que o relato da referida testemunha, arrolada pelo Ministério Público, é coeso e consistente com as declarações prestadas por ela em sede policial, à época dos fatos, em que pese a falibilidade da memória e o longo decurso temporal, oportunidade aquela em que Iracema Conceição Almeida dos Santos, genitora do acusado, aduziu:

“Que Igor [Rodrigo] ficou sabendo que Dica [Jeremias] estava falando na Rua que iria matar Tiago; que a declarante foi informada que, no dia 07/07/12, Rodrigo foi até um Bar na Baixinha, onde Dica estava, daí os mesmos conversaram, sobre o ocorrido chegando a um entendimento, daí Igor saiu do Bar, retornando em seguida, momento em que viu Dica colocando a mão na cintura parecendo que iria pegar uma arma, daí Igor atirou contra Dica e depois fugiu da Cidade”
(ID. 93253175 – Págs. 15/16).

IX –

Apesar das alegações defensivas acerca dos indícios
de autoria, vê-se que os elementos informativos coligidos no inquérito policial guardam amparo nas declarações das testemunhas do rol da acusação ouvidas em contraditório judicial
.
Colaciona-se, neste sentido, o depoimento extrajudicial de Josefa da Conceição Nascimento (ID. 93253175 – Págs. 06/07):

“[...]
Que é esposa de TIAGO DE JESUS há aproximadamente 50 (CIQUENTA ANOS) anos e possuiu com o mesmo 05 (CINCO) filhas, entre as quais cita IRACEMA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, residente em SERRINHA/BA, genitora de RODRIGO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, vulgo "IGOR"
;
QUE a declarante sabe informar que seu TIAGO se envolveu em uma discussão com o tal de JEREMIAS DICA, tudo por causa de uma mulher conhecida por "BIDOIDA”, a qual já foi mulher de "DICA", mas estava tendo um caso com seu TIAGO, esposo da declarante, o qual 97 (noventa e sete) anos de idade;
QUE há aproximadamente uns 20 (vinte) dias a declarante ficou sabendo que "DICA" jogou uma pedra em seu TIAGO, mas não o acertou, apenas bateu na porta da casa e pegou de raspão na barriga de seu TIAGO, sendo que "IGOR", neto do seu TIAGO ficou sabendo e foi tirar satisfação com o "DICA"
; QUE a declarante ficou sabendo que "IGOR" ameaçou de morte "DICA",
e também foi ameaçado de morte por "DICA", mas ninguém veio até a Delegacia de Polícia para registrar a OCORRÊNCIA POLICIAL;
que a declarante sabe informar que NO DIA 07.07.2012, na esquina da BAIXINHA, o seu neto "IGOR", a mando de TIAGO, foi lá e atirou contra a vida de "DICA", e depois fugiu da cidade e não mais apareceu; QUE a declarante afirma que ficou sabendo que "DICA" faleceu em decorrência das lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo feitos por "IGOR"

(sic).

X – Impende salientar que

a testemunha Josefa da Conceição Nascimento não foi ouvida em juízo, uma vez que, conforme informado por sua filha, faleceu em 22 de setembro de 2017 (ID. 93253596). Por esta razão, tem-se que o depoimento por ela prestado em inquérito policial se trata de prova não repetível. Na lição de Renato Brasileiro de Lima, prova não repetível
“é aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória”.
Acrescenta o citado autor que,
“nos mesmos moldes do que ocorre com as provas cautelares, o contraditório também será diferido em relação às provas não repetíveis. Para que possam ser utilizadas no curso do processo, imperiosa será a observância do contraditório sobre a prova, permitindo que as partes possam discutir sua admissibilidade, regularidade e idoneidade. Não há, todavia, necessidade de realizá-las novamente no curso do processo penal, até mesmo porque provavelmente isso não seria possível”.
(
in
Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. Rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 658-659). Assim, a oitiva da testemunha colhida na fase policial – tendo em vista o seu falecimento – tem natureza não repetível, de modo que sua judicialização ocorreu por meio do contraditório diferido, isto é, apesar de produzida ainda na seara inquisitorial, a Defesa teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual. (STJ, AgRg no HC n. 778.212/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024) (grifos acrescidos). (STJ, AgRg no HC n. 879.330/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) (grifos acrescidos).

XI – Com relação aos testemunhos de “ouvir dizer”, nas lições do professor Guilherme de Souza Nucci, “
trata-se de autêntico testemunho. Cabe ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, pois a testemunha está contando um fato que, com relação ao delito, é conseguido por intermédio de outra pessoa. Por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil. O mais importante, nesse tipo de depoimento, é buscar a fonte do ouvir dizer, impedindo-se que a testemunha se baseie em meros e infiéis boatos, sem causa, sem origem e sem possibilidade de comprovação. O direito não pode dar crédito a fofocas e rumores, muito embora tenha pleno cabimento a narrativa do sujeito que esteve com uma testemunha presencial do crime, por exemplo, momentos antes de ela ser brutalmente assassinada, tomando conhecimento de tudo
.” (
in
: Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. rev., atual e reformulada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020. p. 811 – edição digital). Urge ressaltar que não se descura acerca da atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que
“
é incabível a pronúncia do réu fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo ou em testemunhos indiretos cuja fonte não é apontada ou, se indicada, não confirma o que havia dito
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2163868 MG 2022/0207688-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022). Observa-se, contudo, que o que é inadmitido

são os testemunhos baseados em boatos e comentários (o chamado
hearsay testimony),
os quais não possuem carga probatória suficiente para levar o acusado ao Tribunal do Júri, o que, como visto, não é o caso dos autos. O art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Nesse viés, em linha oposta à aduzida pela Defesa, nota-se, do exame processual, que os indícios de autoria autorizadores da pronúncia não se encontram apoiados unicamente em depoimentos colhidos no inquérito policial, tampouco em testemunhos de “ouvir dizer”, mas, ao revés, emergem de todo conjunto probatório amealhado, especialmente da prova oral produzida em Juízo, que confirma o quanto colhido em sede preliminar, notadamente o relato da própria genitora do Pronunciado, que aduziu ter sido informada expressamente pelo próprio Rodrigo de que ele teria sido o responsável pelo ato ilícito, além do depoimento irrepetível de testemunha já falecida, que assegurou ter conhecimento de que seu neto teria sido autor dos disparos que ceifaram a vida do ofendido.

XII – Logo, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura. Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 96079304):
“No caso dos autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria podem ser extraídos do laudo de exame cadavérico (ID 93253175 – Pág. 29) concluindo que a vítima faleceu de hemoragia aguda consequente a transfixação toracoabdominal por projétil de arma de fogo, laudo de exame pericial no projétil de arma de fogo extraída do cadáver da vítima (ID 93253175 - Pág. 4 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 0000485-63.2014.8.05.0076 23), e por meio dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial. [...] Verifica-se que a própria genitora do réu confirmou que, na data do fato, o Réu efetivamente deflagrou os disparos contra a vítima, não havendo dúvidas, portanto, de que o acusado é o autor do fato. No caso dos autos, a materialidade está devidamente comprovada. Quanto à autoria, os elementos colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, fornecem os indícios suficientes exigidos por lei. A defesa tenta desqualificar o conjunto probatório, mas a análise aprofundada sobre a força e a credibilidade de cada prova é tarefa que cabe exclusivamente aos jurados”.

XIII –
Na mesma esteira, feitas as considerações anteriores, também se assevera inviável o reconhecimento da causa de justificação ou da tese desclassificatória, aventadas pelo recorrente, pois a dinâmica dos fatos aponta para a prática da conduta nuclear típica descrita no art. 121 do Estatuto Repressivo, com
animus necandi
do agente. Não há, inclusive, elementos que comprovem a existência de agressão iminente e atual por parte de Jeremias, ou de ter o acusado utilizado moderadamente dos meios necessários para se defender, senão que o conjunto fático apurado indica que o homicídio consistiu em represália a um contexto prévio de desavenças entre o avô do autor e a vítima fatal.
Portanto, é mister ponderar que os elementos probatórios adunados aos autos não permitem concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, com a certeza que a absolvição sumária exige, que o Recorrente agiu em legítima defesa. (STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

XIV –
De igual modo, não prospera o pedido de impronúncia. Infere-se, da decisão objurgada, que os indícios de autoria foram extraídos das provas orais produzidas, notadamente dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em Juízo, bem como do seu cotejo com a prova pericial acostada aos autos
. A respeito da insubsistência de elementos a respeito da excludente de iicitude, o Magistrado de origem pontuou que (ID. 93253607):
“A apreciação do mérito não pode ser subtraída do Juízo Natural da Causa, que é o Tribunal do Júri.
Para que se pudesse albergar o pedido formulado pelo réu, a prova dos autos deveria apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que ele agiu [ou que pensava agir] sob o pálio das excludentes de ilicitude (o que, inclusive, ensejaria a sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, do CPP), sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. No caso em exame, não restou demonstrada, de modo incontroverso, a tese defensiva, razão pela qual não há que se albergar a pretendida insurgência.
Há elementos outros que apontam, em tese, em sentido contrário, pelo que o Júri deve decidir a respeito da dinâmica dos fatos. Assim sendo, os elementos probatórios adunados ao caderno processual não permitem concluir pela impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, na medida em que há outra versão sustentada pelo Ministério Público, que encontra ressonância jurídica nos autos, o que permite a pronúncia do réu. Não há qualificadoras”
.

XV –
Diversamente do quanto aduz o denunciado, é de se constatar que o acervo probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento em plenário, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura.
Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do

iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso.

XIX –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000485-63.2014.8.05.0076, provenientes da Comarca de Entre Rios/BA, em que figuram, como Recorrente, Rodrigo Santos de Almeida, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.